Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RÉU REVEL. SEM ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece, nos termos do art. 85, § 2o, que os honorários serão devidos à parte vitoriosa ao atender os seguintes requisitos: "I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."
2. O arbitramento da verba sucumbencial está diretamente relacionado à atuação do advogado da parte vencedora.
3. No caso, ainda que os apelados, réus revéis, tenham vencido em um dos pedidos deduzidos pela apelante, não houve atuação de patrono na causa. Resta impossibilitada a imposição do ônus sucumbencial à apelante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais redistribuídos.